Tribunal: TCU
Processo: 005.733/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8052/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.733/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adolfina Rodrigues de Oliveira (XXX.264.531-XX); Aurea dos Santos Souza (XXX.184.772-XX); Cacilda de Souza Amorim (XXX.855.544-XX); Cecy Angelo de Oliveira (XXX.789.714-XX); Derci de Mello Nunes (XXX.064.660-XX); Juliana da Silva (XXX.990.001-XX); Maria Mendes Dias (XXX.533.281-XX); Maria da Penha de Freitas Oliveira (XXX.223.422-XX); Maria de Lourdes Negrao (XXX.409.208-XX); Menilda Coutinho Tristao (XXX.792.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija os fundamentos legais dos atos no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.